Tribunal: TJPA
Processo: 0000176-14.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000176-14.2011.8.14.0006

APELANTE: BRUNA WALERIA PANTOJA RABELO

APELADO: EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO COM PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGADA OMISSÃO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ARGUIR EM APELAÇÃO. RECURSO PRÓRPIO PARA QUESTIONAR OMISSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ABALO. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO. NÃO SE PODE ATRIBUIR À QUALQUER CONDUTA DA ORA APELADA O FATO DE O APELANTE NÃO TER ASSUMIDO O POSTO DE COMANDANTE GERAL. PRETENSÃO DE PARTILHA DE DÍVIDAS. NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUAL A PROPORÇÃO DO PROVEITO AUFERIDO POR CADA CÔNJUGE, SENDO QUE O QUE FORA ACOSTADO NOS AUTOS DIZ RESPEITO A DÍVIDAS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DE SEU PRÓPRIO CARTÃO DE CRÉDITO, DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A MAGAZINES E LOJAS, CONFISSÕES DE DÍVIDA EM NOME EXCLUSIVO DO ORA APELANTE E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DA GUARDA DA MENOR. ALTERNÂNCIA RETIRA A COMPLETA REFERÊNCIA DE LAR DA CRIANÇA, BEM COMO CAUSA EMBARAÇO EM SUA ROTINA. NECESSIDADE DE MANTER A MODALIDADE COMPARTILHADA, ENTRETANTO FIXAR RESIDÊNCIA COM UM DOS GENITORES. A RESIDÊNCIA PATERNA, SEGUNDO RELATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS É A QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA INFANTE. DEVE SER GARANTIDO À MÃE VISITAS EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS, DE SEXTA A PARTIR DAS 18:00 ATÉ DOMINGO NESTE MESMO HORÁRIO, GARANTINDO-SE O DIREITO DE VISITA TAMBÉM EM FERIADOS ALTERNADOS E SUCESSIVOS, BEM COMO AS FESTAS DE FINAL DE ANO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENT EPROVIDO PARA MODIFICAR EXCLUSIVAMENTE A GUARDA, PARA QUE A MENOR TENHA A RESIDÊNCIA FIXADA COM O PATERNO, GARANTINDO-SE O DIREITO DE VISITA À MÃE.

I - Pelo Princípio da Unicidade Recursal, não cabe o recurso de apelação para sanar omissão e sim Embargos de Declaração, motivo pelo qual a questão que não foi apreciada pelo Juízo de Piso não pode ser apreciada por esta Turma julgadora, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico a sua insatisfação.

II - Não se pode atribuir à qualquer conduta da ora Apelada o fato de o Apelante não ter assumido o posto de Comandante Geral. O fato de um jornal acostado afirmar que este era o mais cotado e que depois disso não foi nomeado não tem relação comprovada com qualquer ato ilícito praticado por sua ex-esposa que lhe gerasse o direito indenizatório. Também o fato de ter sido afastado temporariamente do lar por decisão judicial também não lhe enseja indenização.

III - O estresse emocional que afirma ter sofrido é, sem sombra de dúvidas, um dissabor e aborrecimento, mas não configura abalo de cunho oral, motivo pelo qual a sentença não merece modificação neste tocante.

IV - Com relação à partilha das dívidas, melhor sorte não há ao Recorrente, haja vista que não é possível verificar na documentação acostada qual a proporção do proveito auferido por cada cônjuge, sendo que o que fora acostado nos autos diz respeito a dívidas referentes à utilização de seu próprio cartão de crédito, dívidas contraídas junto a magazines e lojas, confissões de dívida em nome exclusivo do ora Apelante e aquisição de bens móveis.

V - Não se pode afirmar que a dívida diz respeito à administração do patrimônio comum do casal, devendo obrigar a parte adversa na razão do proveito que esta tenha efetivamente auferido, segundo dicção do § 1º do art.1.663 do Código Civil.

VI - Não pairam dúvidas de que a guarda deva ser mantida na forma compartilhada, entretanto entendo por bem fixar como residência da menor o lar paterno, garantindo à sua genitora visitas em finais de semana alternados, de sexta a partir das 18:00 até domingo neste mesmo horário, garantindo-se o direito de visita também em feriados alternados e sucessivos, bem como as festas de final de ano.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000176-14.2011.8.14.0006

APELANTE/APELADO: EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO

APELADO/APELANTE: BRUNA WALERIA PANTOJA RABELO

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos nos autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO COM PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que litigam
EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO e BRUNA WALERIA PANTOJA RABELO.

Em sua peça vestibular a autora requereu a decretação de divórcio do Requerido, bem como a exibição de determinados documentos, além da partilha dos bens arrolados e a guarda unilateral de sua filha menor, com direito de visita assegurado ao paterno e prestação de pensão alimentícia.

Acostou documentos.

O Requerido apresentou contestação e reconvenção, tendo pleiteado que fossem incluídas na partilha as dívidas do casal, bem como que seja a Reconvinda a pagar indenização por danos morais decorrentes de suposto ato ilícito praticado no âmbito e em decorrência da relação conjugal, que teriam importado em prejuízo ao reconvinte, seja pela ignomínia sofrida pela publicidade da infidelidade e imputação falsa de prática de violência, seja pelo pratica de violência física e verbal contra si e seus filhos menores, fixado no valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ao sentenciar o feito, o Juízo Singular julgou improcedente a reconvenção do Requerido e parcialmente procedente a pretensão da Autora para estabelecer o regime de guarda compartilhada da menor a ser exercida quinzenalmente com cada um dos genitores, bem como determinar a partilha dos bens/benfeitorias adquiridos/realizadas na constância do casamento na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo o cônjuge detentor indenizar o outro no valor mencionado.

O Requerido/Reconvinte interpôs recurso de apelação aduzindo que a sentença não cuidou de apontar e de individualizar quais seriam os bens e benfeitorias que supostamente comporiam a partilha paro a divisão em 50% para cada parte.

Quanto à partilha das dívidas, alegou que no bojo dos autos existem provas abundantes e robustas de que grande porte das dívidas foram contraídas em proveito exclusivo da Autora/apelada.

No que pertine à guarda da menor, requereu que fosse modificada a forma como estabelecido o seu compartilhamento, posto que a forma alternada como fixada não seria o melhor para a criança, tendo requerido que fosse mantida a guarda compartilhada, mas com fixação da residência da menor apenas e tão somente à casa paterna, de segunda à sexta-feira, com a regularidade dos finais de semana para a materna, nos termos do que sugere o estudo social do caso.

Por fim, renovou sua pretensão em receber indenização por danos morais supostamente experimentados.

A parte adversa também interpôs recurso de Apelação afirmando que apesar de concordar com a decisão de guarda compartilhada, a residência de referência da filha deveria ser a materna, sob a alegação de que a menor já residia com esta há mais de 4 (quatro) anos, indo à casa paterna somente aos fins de semana.

Afirmou, ainda, que a sentença teria sido omissa quanto ao seu pedido de exibição de documentos, que fora requerida na inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Requerido/Reconvinte, bem como pelo desprovimento do recurso interposto pela Autora/Reconvinda.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000176-14.2011.8.14.0006

APELANTE/APELADO: EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO

APELADO/APELANTE: BRUNA WALERIA PANTOJA RABELO

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos nos autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO COM PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que litigam
EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO e BRUNA WALERIA PANTOJA RABELO.

I – Do recurso interposto pela Autora

Insurge-se a Autora contra a sentença, alegando que a mesma teria sido omissa quanto ao seu pedido de exibição de documentos que estariam em posse do Requerido.

Neste sentido, ressalto que há em nosso ordenamento jurídico recurso próprio para integralizar a sentença que deixa de apreciar ponto requerido pelas partes no curso da ação.

Pelo efeito devolutivo dos recursos, o apelo somente devolve para o segundo grau de jurisdição o que efetivamente fora enfrentado pela sentença e pode ser revisto ou modificado pelo órgão ad quem.

Assim, pelo Princípio da Unicidade Recursal, não cabe o recurso de apelação para sanar omissão e sim Embargos de Declaração, motivo pelo qual a questão que não foi apreciada pelo Juízo de Piso não pode ser apreciada por esta Turma julgadora, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico a sua insatisfação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPATÓRIA –
PRELIMINAR DE OMISSÃO NA SENTENÇA – OMISSÃO ARGUIDA SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO – DANO MORAL VERIFICADO – RESPONSABILIDADE DO MANDANTE – BANCO ENDOSSATÁRIO QUE AGIU AGIU DENTRO DOS PODERES QUE LHE FOI CONFERIDO PELO MANDANTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão.
II – (...)

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800444-62.2015.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, j: 29/08/2017, p: 30/08/2017)
(grifei)

Quanto a questão da guarda da menor, ressalto que a questão será adiante analisa, posto que também fora objeto de insatisfação do Requerido/Reconvinte.

II – Do Recurso interposto pelo Requerido

Pretende o Recorrente a reforma da sentença quanto ao seu pedido reconvencional, a fim de que pudesse ser indenizado em R$200.000,00 (duzentos mil reais) em razão dos supostos escândalos e constrangimentos que experimentou por condutas da Apelada, tendo sua imagem maculada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará onde perdeu a oportunidade de assumir o posto de Comandante Geral.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Analisando o caso em tela, não vislumbrei que estejam efetivamente demonstrados tais elementos que configurem o abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Primeiramente não se pode atribuir à qualquer conduta da ora Apelada o fato de o Apelante não ter assumido o posto de Comandante Geral.

O fato de um jornal acostado afirmar que este era o mais cotado e que depois disso não foi nomeado não tem relação comprovada com qualquer ato ilícito praticado por sua ex-esposa que lhe gerasse o direito indenizatório.

Também o fato de ter sido afastado temporariamente do lar por decisão judicial também não lhe enseja indenização.

O estresse emocional que afirma ter sofrido é, sem sombra de dúvidas, um dissabor e aborrecimento, mas não configura abalo de cunho oral, motivo pelo qual a sentença não merece modificação neste tocante.

Com relação à partilha das dívidas, melhor sorte não há ao Recorrente, haja vista que não é possível verificar na documentação acostada qual a proporção do proveito auferido por cada cônjuge, sendo que o que fora acostado nos autos diz respeito a dívidas referentes à utilização de seu próprio cartão de crédito, dívidas contraídas junto a magazines e lojas, confissões de dívida em nome exclusivo do ora Apelante e aquisição de bens móveis.

Logo, não se pode afirmar que a dívida diz respeito à administração do patrimônio comum do casal, devendo obrigar a parte adversa na razão do proveito que esta tenha efetivamente auferido, segundo dicção do § 1º do art.1.663 do Código Civil.

Por fim, analisando-se a questão atinente à guarda da menor, concluo que a guarda na modalidade compartilhada, regra no ordenamento jurídico, é o desejo de ambos os Recorrentes e há a possibilidade de ser mantida no caso presente.

Todavia, ambos recorreram do capítulo da sentença que, muito embora tenha fixado a guarda compartilhada, na pratica a estabeleceu de forma alternada, dividindo a fixação de residência quinzenalmente entre os pais, retirando-se com isso a completa referência de lar da criança, bem como causando embaraço em sua rotina.

Assim, mister que tal situação seja adequada ao melhor interesse da infante, nos termos do art.4º do ECA, garantindo-se que esta não tenha seu desenvolvimento afetado.

O Representante ministerial opinou da seguinte forma:

De acordo com o estudo social realizado (Id. 6617396 - Pág. 3), o que melhor atenderia às necessidades da ora adolescente, Emanuelle do Nascimento, seria a guarda compartilhada com a permanência durante a semana em lar paterno e durante os finais de semana em lar materno, garantindo assim que a adolescente não sofresse tanta interferência em sua rotina diária.

O Relatório da Divisão de Serviço Social (Id 6617388) assevera o seguinte:

Em visita domiciliar à casa do Sr. Emanuel,

foi constatado que a residência possui boas condições de habitabilidade. o condomínio onde esta inserida é seguro, percebeu-se isso através das casas abertas e sem grades, foi identificado que a criança possui local apropriado de descanso, como pode se constatar através da sua caminha situada ao lado da cama do pai. onde desfrutava de conforto, como ar-condicionado. televisão e roupeiro com seus objetos pessoais, além de possuir vários brinquedos deixados pra traz devido à brusca mudança de casa. devido o Mandado de Busca e apreensão ter sido cumprido na escola da criança. Na ocasião tivemos conato com a Sra. Niconora, residente na casa na frente, que informou que a criança quando estava na casa do pai, era bem tratada e que costumava vê-la em companhia do Sr. Emanuel passeando ou brincando de bicicleta, acrescentou que a Sra. Bruna Wáleria. quando morava no local se ausentava multo do lar, deixando as crianças aos cuidados de empregadas domésticas ou do pai.

Em visita domiciliar à Casa da Sra. Bruna Waléria. identificou-se que a criança divide com a mãe e o irmão de 10 anos um mesmo quarto, onde os três dormem na única cama de casal, pois apesar de ser uma casa grande em cada quarto mora uma família, como informou a Sra. Luciana, prima de Bruna, que estava no locai para cuidar da casa e da comida das crianças, tento como área coletiva a cozinha, banheiro, sala e área externa, local este sujo e j:om vários recipientes contendo água parada, .sendo inclusive possíveis cria^iiros de mosquitos da dengue, comprometendo não só a saúde dos moradores da casa como de toda a comunidade ao redor

Deste modo, não pairam dúvidas de que a guarda deva ser mantida na forma compartilhada, entretanto entendo por bem fixar como residência da menor o lar paterno, garantindo à sua genitora visitas em finais de semana alternados, de sexta a partir das 18:00 até domingo neste mesmo horário, garantindo-se o direito de visita também em feriados alternados e sucessivos, bem como as festas de final de ano.

Ante o exposto CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Requerido para modificar a sentença exclusivamente no tocante à guarda da sua filha menor que, a despeito de permanecer na forma compartilhada, terá a residência e o direito de visita fixados nos moldes da presente decisão.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/06/2023